Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-63.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000655-63.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: BANCO BMG S.A.
Recorrido: ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 14/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que os descontos na folha de pagamento do recorrido foram efetuados pelo recorrente, não há que se falar no acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do empréstimo realizado em seu nome.
3. Devida à devolução dos valores indevidamente descontados, pois não restou comprovada a legitimidade dos descontos.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000655-63.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 036.555.791-95 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM FOLHA
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO VERIFICADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista que os descontos na folha de pagamento do recorrido foram efetuados pelo recorrente, não há que se falar no acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

2.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do empréstimo realizado em seu nome.

3.

Devida à devolução dos valores indevidamente descontados, pois não restou comprovada a legitimidade dos descontos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021